Tribunal: TJBA
Processo: 8050211-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050211-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR registrado(a) civilmente como SYLVIO GARCEZ JUNIOR AGRAVADO: COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA. Advogado(s):BRUNO BITTAR, BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO, RAFAEL HENRIQUE VIEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL ALEGADOS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DA AGRAVADA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DA AGRAVANTE REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para condenar a parte autora, ora agravada COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por apreciação equitativa, em favor dos patronos da agravante AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA, excluída da lide por ilegitimidade passiva. A agravada/embargante aponta omissões e erro material no julgado. A agravante/embargante, por sua vez, alega contradição. II. Questão em discussão 2. A análise dos recursos envolve verificar a ocorrência de: (a) omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento para sanar omissão de primeiro grau sobre honorários; (b) omissão acerca da tese de supressão de instância pela fixação direta dos honorários pelo Tribunal; (c) erro material na afirmação de que a decisão de exclusão não foi recorrida; (d) omissão quanto à análise aprofundada do princípio da causalidade; e (e) contradição na fixação dos honorários por equidade, em detrimento de critério de proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que delibera sobre a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII, do CPC), abrangendo todos os seus capítulos, inclusive a omissão quanto aos honorários sucumbenciais, que decorrem logicamente do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Não há, portanto, omissão quanto à adequação da via eleita, tampouco se exigindo o prévio esgotamento da instância com embargos declaratórios. 4. A fixação de honorários advocatícios omitidos na decisão de primeiro grau não configura supressão de instância, pois a matéria, de ordem pública, é consectário legal da decisão que extingue o processo em relação a uma das partes, podendo ser apreciada e corrigida em grau recursal por força do efeito translativo do recurso. Omissão não configurada. 5. A constatação de erro material, referente à afirmação de que a decisão de exclusão do litisconsorte não foi objeto de recurso, não acarreta a modificação do julgado (efeitos infringentes), uma vez que a condenação em honorários se fundamenta no princípio da causalidade, sendo devida por quem deu causa à inclusão indevida da parte no processo, independentemente de ter havido recurso contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade. 6. Inexiste omissão na análise do princípio da causalidade. O acórdão embargado concluiu que a responsabilidade pela inclusão indevida foi da parte autora, que moveu ação reivindicatória contra quem não detinha a posse do imóvel. A recusa da parte excluída em fornecer documentos anteriormente não altera a natureza da demanda e a ausência de sua pertinência subjetiva para a causa. A pretensão de reavaliar essa conclusão representa mero inconformismo com o mérito da decisão, o que é vedado em embargos de declaração. 7. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus próprios fundamentos e a conclusão. A alegação de que o acórdão, ao citar um precedente que menciona "proporcionalidade", deveria ter aplicado um percentual sobre o valor da causa, em vez de arbitrar por equidade, não configura contradição interna, mas sim discordância quanto à interpretação dos critérios de fixação da verba honorária. O julgado fundamentou de forma clara e coerente a aplicação da equidade com base no proveito econômico inestimável, em distinção à tese do Tema 1.076/STJ, conforme jurisprudência da Corte Superior para casos de exclusão de litisconsorte. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração da Agravada conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro material, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração da Agravante conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 8º; 1.015, VII; 1.022, I, II e III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8050211-49.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes e embargados AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA e COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVADA, sem efeitos infringentes, e CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVANTE, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA